Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-51.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001827-51.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAIRTON SABINO GOMES - CPF: 012.357.981-35 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. RÉU NÃO REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 04 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O recurso se limita à pretensão de fixação do regime inicial aberto, sob o argumento de que a reincidência reconhecida na sentença não subsiste, diante da extinção da punibilidade da condenação anterior pela prescrição retroativa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da extinção da punibilidade da condenação anterior por prescrição retroativa, é cabível o afastamento da reincidência reconhecida na sentença e, por consequência, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto.

III. Razões de decidir:

3. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa impede o reconhecimento da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Inexistente a reincidência e sendo a pena inferior a 4 anos, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, é de rigor a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

5. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes dos autos, foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que também autoriza o regime menos gravoso, considerando a inserção social e familiar do réu.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa impede o reconhecimento da reincidência para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena."

"2. O réu não reincidente, condenado a pena inferior a 4 anos, com circunstâncias judiciais favoráveis, faz jus ao regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, § 2º, “c”; 59; 63; 107, IV; 109, III; 110; 114, II.

Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal n. 1002601-92.2022.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 09/10/2025, Terceira Câmara Criminal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAIRTON SABINO GOMES
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art.
14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais,
Clairton
Sabino Gomes
requereu a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, sob o argumento de que o regime semiaberto foi fixado exclusivamente em razão da reincidência, contudo, a condenação anterior que fundamentou tal reconhecimento (autos nº 1084212-20.2007.8.11.0002) teve sua punibilidade extinta pela prescrição retroativa, conforme decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá nos autos da execução penal nº 0040077-15.2018.8.11.0042, juntada aos autos.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
provimento
do recurso
, reconhecendo que, diante da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da condenação anterior, não há que se falar em reincidência,
devendo ser fixado o regime aberto
para cumprimento da pena
(id.

288691393
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
297706859
)
:

“
Recurso de Apelação Criminal. Crime de Porte ilegal de arma de fogo. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de afastamento da reincidência e alteração do regime carcerário para o aberto. Possibilidade. Reconhecimento da prescrição retroativa no processo criminal utilizado para caracterizar a reincidência. Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de insurgência recursal. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixado pelo juízo a quo como semiaberto, com fundamento na reincidência do apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, assim consignou:

"Do regime de Pena: Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal,
fixo o regime inicial semiaberto, haja vista o reconhecimento da reincidência
."

Com efeito, o reconhecimento da reincidência decorreu da condenação anterior do apelante nos autos da ação penal nº 1084212-20.2007.8.11.0002, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 65, III, "d", ambos do Código Penal.

Ocorre que, conforme documento juntado pelo apelante (ID 286052399), o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal nº 0040077-15.2018.8.11.0042, declarou extinta a punibilidade do apelante em relação à referida condenação, em razão da prescrição da pretensão executória, nos termos dos
ar
ts
.
107, IV, 109, III, 110 e 114, II, todos do Código Penal.

Nesse contexto, impõe-se analisar os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição sobre o reconhecimento da reincidência.

A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Trata-se de circunstância agravante genérica, prevista no art. 61, I, do Código Penal, que também produz efeitos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, § 2º, do mesmo diploma legal.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção da punibilidade pela prescrição afasta os efeitos da condenação anterior, inclusive para fins de reincidência. Isso porque, com a extinção da punibilidade, desaparece o próprio
jus puniendi
estatal, não podendo subsistir qualquer efeito da condenação.

Nesse sentido,
eis o
entendimento
deste Tribunal de Justiça:

"
(...). 11.
A extinção da punibilidade por prescrição retroativa equivale, para fins práticos, à absolvição,
não gerando inscrição no rol dos culpados, tampouco efeitos para reincidência, maus antecedentes
ou custas processuais
. (...).” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10026019220228110006, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2025)

No caso em apreço, conforme decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal nº 0040077-15.2018.8.11.0042, foi declarada extinta a punibilidade do apelante em relação à condenação anterior, em razão da prescrição
retroativa
. Portanto, não pode tal condenação ser considerada para fins de reincidência.

Afastada a reincidência, impõe-se a revisão do regime inicial de cumprimento da pena.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Ademais, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso em tela, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, e todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao apelante, conforme expressamente consignado na sentença:

"A
Culpabilidade
: entendo que não se desgarrou da normalidade. O réu possui antecedentes, mas essa circunstância será analisada na 2ª fase.
Conduta Social
: não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
: não há elementos para se aquilatar.
Motivos
: não ficaram esclarecidos.
As circunstâncias
: entendo que foram inerentes ao tipo penal.
Consequências
: a meu ver não foram graves.
Comportamento da Vítima
: entendo que não contribuiu para a atividade criminosa."

Portanto, considerando que a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, que o apelante não é reincidente, uma vez afastada a reincidência pela extinção da punibilidade da condenação anterior, e que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ressalte-se que o crime pelo qual o apelante foi condenado (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que reforça a adequação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o apelante é empresário no ramo de venda de móveis, possui residência fixa e família constituída, inclusive com um filho menor de 12 anos, circunstâncias que indicam sua inserção social e familiar, corroborando a adequação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Importante destacar que o regime aberto
ba
seia-se
n
a autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, conforme disposto no art. 36 do Código Penal. Tal regime mostra-se adequado ao caso concreto, considerando as circunstâncias pessoais do apelante e a natureza do delito praticado.

Por fim, cumpre ressaltar que a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, não implica em qualquer modificação quanto à pena privativa de liberdade fixada (02 anos de reclusão) ou à pena de multa (10 dias-multa), que permanecem inalteradas.

À vista de todo o
exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLAIRTON SABINO GOMES
para, mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixar o regime inicial
ABERTO
para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025